Tribunal: STM
Processo: 7000767-28.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO COVID-
19. RÉUS SOLTOS. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO
CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO ACOLHIDA. VIABILIDADE DO
REMÉDIO HEROICO. MÉRITO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À
CAPTURA PSÍQUICA DOS JULGADORES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA AUDITORIA. AUSÊNCIA DE ISOLAMENTO PELOS JUÍZES-
MILITARES NAS LIDES DA CASERNA. MOVIMENTO DE LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA
AUDITORIA. TESES REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL. EXCEPIONALIDADE
OCASIONADA PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO PELA PRÁTICA
AUDIOVISUAL. COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO PRESENCIAL. RISCO DE CONTÁGIO PELA
PRESENÇA DOS JUÍZES-MILITARES. SITUAÇÃO SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS
IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus impetrado em favor de Réus que, embora ambos soltos, teriam os respectivos
atos de qualificação e interrogatório praticados à distância, por videoconferência, em razão da
situação de pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país, atualmente.
Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a consequente determinação para a
oitiva de forma presencial.
II - Suscitada preliminar de não conhecimento do mérito pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, sob o fundamento de inadequação da via eleita, visto que não abordado risco concreto à
liberdade de locomoção dos Pacientes. Preliminar rejeitada em face da superação da teoria
clássica da Ação Liberatória, a qual, contemporaneamente, suporta discussões sobre questões
processuais e procedimentais praticadas de forma equivocada/inválida, ou sob o perigo de serem
efetuadas incorretamente. Precedentes desta Corte.
III - Acerca dos fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que a criação de hipóteses
da prática de atos judiciais por videoconferência representa matéria processual penal e civil, logo
inserida na competência legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o art. 22, I, da
Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento que se corrobora na legislação de
regência - Código de Processo Civil (CPC) e Código de Processo Penal (CPP) - bem como em
jurisprudência do Excelso Pretório.
IV - Não obstante o acerto teórico, a realidade contemporânea demanda ponderações,
comprometimentos e relativizações na circunstância sanitária que se vivencia. Redação legal do
art. 185, § 2º, do CPP, que autoriza interrogatório por videoconferência de réu preso, não deve
ser interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
que afasta a qualidade de absoluta da nulidade decorrente da inobservância da regra.
Aceitabilidade, por ora, das normas extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e
balizam razoavelmente a prática de atos.
V - Além disso, apresentou fundamentos de ordem prática para concessão da ordem de Habeas
Corpus: necessidade de realização de forma presencial como garantia da melhor captura psíquica
dos juízes, principalmente em virtude da complexidade da causa; contradição pela Magistrada a
quo que, não obstante determine a prática por videoconferência, faculta o comparecimento ao
prédio da Auditoria; incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em distanciamento nas lides
do Quartel; e diminuição do risco de contágio, mormente a retomada da normalidade na cidade
de Salvador-BA, bem como a volta de atos presenciais por outros Órgão Judiciais. Teses não
comprovados, prejuízo não atestado.
VI - No que concerne à atenção dispendida, ausente indicação suficiente e objetiva de como a
intelecção dos Juízes seria tão menor em virtude do ato ocorrer virtualmente. Sobre a
complexidade da causa, ausente indicador do motivo que a torne tão difícil de ser compreendida,
nem sequer denotada a existência de correlação entre o caráter "complexo" do processo e a
necessidade peremptória de que o interrogatório seja presencial.
VII - Ainda que a transmissão por meio eletrônico seja menos substancial e garantida do que a
interlocução frente a frente, inexiste certeza de prejuízo na sua prática, pois não há como
determinar que ocorrerá fato prejudicial à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, eventuais
"ruídos" (perdas de sinal, cortes, etc.) suficientemente relevantes deverão constar em ata, vide
art. 5º e art. 17, ambos da Resolução 329/2020 do CNJ.
VIII - A respeito da atitude contraditória imputada à MM. Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar, inocorrente contradição ou injustiça na conduta adotada. Houve tão só a oferta, às
pessoas que necessitarem participar da Audiência, da possibilidade de comparecerem ao prédio
da Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet. Não haverá ato presencial, somente o
comparecimento do indivíduo à Auditoria, para nela utilizar equipamentos e software como meio
para participar. Ação que encontra respaldo no art. 10 da Resolução 329/2020 do CNJ.
IX - Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do Poder Judiciário, os Conselhos de
Justiça, Permanentes e Especiais, são compostos por servidores militares da ativa, os quais, pela
natureza essencial da defesa da soberania nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse
cenário, porque em suas lides diárias, nas Organizações Militares de origem, eles mantêm contato
frequente com outros colegas da caserna e até mesmo com público externo, a reunião desses
Juízes-Militares poderá ser notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes da audiência.
X - Quanto à retomada da normalidade em Salvador-BA, os atuais indicadores de dispersão da
doença, que apontam o aumento dos números diários de novos infectados e de mortos, reforçam
a necessidade de manutenção, por ora, das adaptações da prática judicial para ocorrência à
distância. Ao contrário do alegado, o quadro baiano contraindica a reaproximação das pessoas
em atos presenciais, de modo que a liberalização municipal aparenta não estar afiançada em um
panorama sanitário seguro.
XI - Obiter dictum: A prática de atos por meios virtuais, principalmente o interrogatório, embora
se justifique durante a pandemia, deverá ser gradualmente suavizada, com a retomada dos
procedimentos padrões. Fora desta situação de anormalidade, o método de videoconferência
adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per si nulidade, não está de acordo com as
regras procedimentais tanto do CPP, quanto dos provimentos administrativos desta Justiça
(Resolução 202, de 3.4.2014). Não deve escapar de vista dos Julgadores a quo que o Poder
Judiciário Nacional se encontra em movimento de retomada, vide Resolução 322, de 1º.6.2020,
do CNJ, e Ato Normativo 432, de 31.7.2020, da Presidência deste Tribunal. Sem desmerecimento
às medidas adotadas, muito necessárias em face da brusca mudança de panorama nesta
pandemia, emite-se este alerta quanto à necessidade de gradualmente se retomarem, dentro de
padrões confiáveis de segurança da saúde, as práticas usuais, pois essas se afiançam diretamente
no regramento legal e administrativo original, razão pela qual evitam nulidades e prejuízos ao
processo judicial constitucional.
XII - Ordem denegada. Decisão pelo conhecimento e improcedência do Habeas Corpus. Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000767-28.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTES: WANDERLEI ANUNCIAÇÃO DA SILVA E SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ
ADVOGADOS: JOSE OSMAR COELHO PEREIRA PINTO E CARLOS KLEBER FREITAS DE
OLIVEIRA
IMPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA DA AUDITORIA DA 6ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - SALVADOR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, conhecendo do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, por
unanimidade, julgou improcedente a demanda, com a consequente denegação
da ordem requerida, mantendo-se, por ora, a possibilidade da prática do
interrogatório dos Pacientes por meio de videoconferência, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. José Osmar
Coelho Pereira Pinto, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Clauro
Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar

HABEAS CORPUS 7000767-28.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTES: SAMUEL OLIVEIRA LIMA DA CRUZ, ex-3º Sgt Ex; e
PACIENTES: WANDERLEI ANUNCIAÇÃO DA SILVA, Cb Ex.
I MPETRADO: CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO
I MPETRADO: DA AUDITORIA DA 6ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
IMPETRANTE: Dr. JOSÉ OSMAR COELHO PEREIRA PINTO.

E M E N T A : H A B E A S C O R P U S . I N T E R R O G A T Ó R I O P O R
VIDEOCONFERÊNCIA. PANDEMIA DO COVID-19. RÉUS SOLTOS.
PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR (PGJM). NÃO
CONHECIMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE. NÃO
ACOLHIDA. VIABILIDADE DO REMÉDIO HEROICO. MÉRITO. COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DA UNIÃO. RISCO À CAPTURA PSÍQUICA DOS
JULGADORES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE
COMPARECIMENTO AO PRÉDIO DA AUDITORIA. AUSÊNCIA DE
ISOLAMENTO PELOS JUÍZES-MILITARES NAS LIDES DA CASERNA.
MOVIMENTO DE LIBERALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SEDE DA AUDITORIA.
TESES REJEITADAS. RELATIVIZAÇÃO DA ESTRITA PREVISÃO LEGAL.
EXCEPIONALIDADE OCASIONADA PELA PANDEMIA. ACEITABILIDADE DOS
PROVIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
(CNJ). AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E PRÉVIO PELA PRÁTICA
AUDIOVISUAL. COMPARECIMENTO QUE DIFERE DE ATO PRESENCIAL.
RISCO DE CONTÁGIO PELA PRESENÇA DOS JUÍZES-MILITARES. SITUAÇÃO
SANITÁRIA EM DETERIORAÇÃO. HABEAS CORPUS IMPROCEDENTE.
UNANIMIDADE.
I - Habeas Corpus impetrado em favor de Réus que, embora ambos
soltos, teriam os respectivos atos de qualificação e interrogatório
praticados à distância, por videoconferência, em razão da situação de
pandemia vivenciada na localidade do Juízo, bem como em todo o país,
atualmente. Postulou-se que fosse declarada a nulidade da prática, com a
consequente determinação para a oitiva de forma presencial.
II - Suscitada preliminar de não conhecimento do mérito pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, sob o fundamento de inadequação
da via eleita, visto que não abordado risco concreto à liberdade de
locomoção dos Pacientes. Preliminar rejeitada em face da superação da
teoria clássica da Ação Liberatória, a qual, contemporaneamente, suporta
discussões sobre questões processuais e procedimentais praticadas de
forma equivocada/inválida, ou sob o perigo de serem efetuadas
incorretamente. Precedentes desta Corte.
III - Acerca dos fundamentos trazidos na Inicial, aduziu o Impetrante que

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
a criação de hipóteses da prática de atos judiciais por videoconferência
representa matéria processual penal e civil, logo inserida na competência
legislativa privativa da União Federal, conforme prevê o art. 22, I, da
Constituição da República de 1988 (CR/88). Argumento que se corrobora
na legislação de regência - Código de Processo Civil (CPC) e Código de
Processo Penal (CPP) - bem como em jurisprudência do Excelso Pretório.
IV - Não obstante o acerto teórico, a realidade contemporânea demanda
ponderações, comprometimentos e relativizações na circunstância
sanitária que se vivencia. Redação legal do art. 185, § 2º, do CPP, que
autoriza interrogatório por videoconferência de réu preso, não deve ser
interpretada de forma restritiva e absoluta. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) que afasta a qualidade de absoluta da nulidade
decorrente da inobservância da regra. Aceitabilidade, por ora, das
normas extraordinárias criadas pelo CNJ, uma vez que instituem e
balizam razoavelmente a prática de atos.
V - Além disso, apresentou fundamentos de ordem prática para
concessão da ordem de Habeas Corpus: necessidade de realização de
forma presencial como garantia da melhor captura psíquica dos juízes,
principalmente em virtude da complexidade da causa; contradição pela
Magistrada a quo que, não obstante determine a prática por
videoconferência, faculta o comparecimento ao prédio da Auditoria;
incoerência pelos Juízes-Militares não estarem em distanciamento nas
lides do Quartel; e diminuição do risco de contágio, mormente a
retomada da normalidade na cidade de Salvador-BA, bem como a volta
de atos presenciais por outros Órgão Judiciais. Teses não comprovados,
prejuízo não atestado.
VI - No que concerne à atenção dispendida, ausente indicação suficiente
e objetiva de como a intelecção dos Juízes seria tão menor em virtude do
ato ocorrer virtualmente. Sobre a complexidade da causa, ausente
indicador do motivo que a torne tão difícil de ser compreendida, nem
sequer denotada a existência de correlação entre o caráter "complexo"
do processo e a necessidade peremptória de que o interrogatório seja
presencial.
VII - Ainda que a transmissão por meio eletrônico seja menos substancial
e garantida do que a interlocução frente a frente, inexiste certeza de
prejuízo na sua prática, pois não há como determinar que ocorrerá fato
prejudicial à ampla defesa e ao contraditório. Ademais, eventuais
"ruídos" (perdas de sinal, cortes, etc.) suficientemente relevantes
deverão constar em ata, vide art. 5º e art. 17, ambos da Resolução
329/2020 do CNJ.
VIII - A respeito da atitude contraditória imputada à MM. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar, inocorrente contradição ou injustiça na
conduta adotada. Houve tão só a oferta, às pessoas que necessitarem
participar da Audiência, da possibilidade de comparecerem ao prédio da
Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet. Não haverá ato
presencial, somente o comparecimento do indivíduo à Auditoria, para
nela utilizar equipamentos e software como meio para participar. Ação
que encontra respaldo no art. 10 da Resolução 329/2020 do CNJ.
IX - Respeitado o retorno praticado por outros Órgãos do Poder Judiciário,
os Conselhos de Justiça, Permanentes e Especiais, são compostos por
servidores militares da ativa, os quais, pela natureza essencial da defesa

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
da soberania nacional, nunca pararam durante a pandemia. Nesse
cenário, porque em suas lides diárias, nas Organizações Militares de
origem, eles mantêm contato frequente com outros colegas da caserna e
até mesmo com público externo, a reunião desses Juízes-Militares poderá
ser notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes da
audiência.
X - Quanto à retomada da normalidade em Salvador-BA, os atuais
indicadores de dispersão da doença, que apontam o aumento dos
números diários de novos infectados e de mortos, reforçam a
necessidade de manutenção, por ora, das adaptações da prática judicial
para ocorrência à distância. Ao contrário do alegado, o quadro baiano
contraindica a reaproximação das pessoas em atos presenciais, de modo
que a liberalização municipal aparenta não estar afiançada em um
panorama sanitário seguro.
XI - Obiter dictum: A prática de atos por meios virtuais, principalmente o
interrogatório, embora se justifique durante a pandemia, deverá ser
gradualmente suavizada, com a retomada dos procedimentos padrões.
Fora desta situação de anormalidade, o método de videoconferência
adotado pela Auditoria, mesmo que não acarrete de per si nulidade, não
está de acordo com as regras procedimentais tanto do CPP, quanto dos
provimentos administrativos desta Justiça (Resolução 202, de 3.4.2014).
Não deve escapar de vista dos Julgadores a quo que o Poder Judiciário
Nacional se encontra em movimento de retomada, vide Resolução 322,
de 1º.6.2020, do CNJ, e Ato Normativo 432, de 31.7.2020, da Presidência
deste Tribunal. Sem desmerecimento às medidas adotadas, muito
necessárias em face da brusca mudança de panorama nesta pandemia,
emite-se este alerta quanto à necessidade de gradualmente se retomarem,
dentro de padrões confiáveis de segurança da saúde, as práticas usuais, pois essas
se afiançam diretamente no regramento legal e administrativo original, razão pela
qual evitam nulidades e prejuízos ao processo judicial constitucional.
XII - Ordem denegada. Decisão pelo conhecimento e improcedência do
Habeas Corpus. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, conhecendo do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, por
unanimidade, julgou improcedente a demanda, com a consequente denegação da
ordem requerida, mantendo-se, por ora, a possibilidade da prática do
interrogatório dos Pacientes por meio de videoconferência.

Brasília-DF, 25 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. José Osmar Coelho Pereira Pinto, em
favor dos Pacientes Samuel Oliveira Lima da Cruz, ex-3º Sargento, e Wanderlei
Anunciação da Silva, Cabo, ambos do Exército. A Ação Liberatória se direciona contra
Decisão do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 6ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), na qual o Órgão indeferiu o pedido dos Acusados
para que se realizasse presencialmente o ato de qualificação e interrogatório. Segundo
narra o Impetrante, o Conselho fundamentou-se na situação vigente de pandemia e nos
atos que regulamentam as práticas jurisdicionais neste período.

Nas Razões, o Impetrante inicialmente defende a admissibilidade do remédio heroico na
hipótese. Para tanto, cita precedentes que sustentariam a possibilidade de impetração,
e argumenta que o procedimento não se resume à discussão de prisões ilegais, mas
também se estende à "matéria afeta ao controle do devido processo legal, pois um
processo nulo pode acabar em uma sentença condenatório" na qual "é possível uma
pena de prisão".

No mérito, discorre que o ato de interrogatório é momento especial para a defesa, pois
nele o indivíduo processado pode exercer sua autodefesa. A forma de procedimento do
interrogatório, portanto, não se resumiria a mero procedimento, mas sim seria questão
de ordem processual, visto que interfere diretamente nas garantias da ampla defesa e
do contraditório do Acusado.

Com isso, aponta que caberia exclusivamente ao Legislador Federal, por força do art.
22, inciso I, da Constituição da República de 1988, instituir a possibilidade dessa forma
de realização do interrogatório, bem como determinar as hipóteses cabíveis. Ato
contínuo, pela falta de previsão legal nesse sentido para o interrogatório de Réu solto,
tal qual os Pacientes, compreende inconstitucional o emprego dessa modalidade com
base em atos administrativos, ainda que provenientes do Conselho Nacional de Justiça.

Do ponto de vista prático, sublinha que a realização por meio virtual não possibilitará
um "mesmo resultado e efeito na captura psíquica por parte do julgador". Ao revés, se
decorrido de forma presencial, crê que a "atenção" dispensada às falas dos interrogados
será maior e a realização da ampla defesa também aumentará. Ainda, o processo em
análise seria de "extrema complexidade", o que reforça a necessidade da ocorrência na
sala física, de modo a melhor certificar a atenção dos Juízes.

Em outros argumentos, aponta que a cidade de Salvador-BA, onde se localiza a
Auditoria, começou a avançar no movimento de retomada da normalidade, fato que
indica a perda de relevância das medidas de distanciamento. Mais que isso, o Órgão
Impetrado estaria a permitir que todo aquele que precisar participar do ato de audiência
busque o prédio da Auditoria, caso não possua meios para acessar a internet na forma
necessária. Por fim, os Juízes-Militares, enquanto nas suas funções típicas perante a 6ª
Região Militar, não estariam em regime de distanciamento.

Discorridas suas colocações, o Impetrante então postula a concessão de medida
antecipatória da tutela, em sede liminar, para que o interrogatório dos Pacientes seja
suspenso. Alcançado o julgamento final, requer a confirmação da tutela cautelar retro e
a declaração de "nulidade do ato de interrogatório de forma virtual, em razão de
flagrante afronta ao devido processo legal e ampla defesa".

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898

Distribuídos os autos, a Petição Inicial foi recebida mediante Despacho, em 22.10.2020,
oportunidade na qual também se determinou a requisição de informação ao Juízo da
Auditoria da 6ª CJM, e o posterior encaminhamento dos autos à douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar, a fim de que se manifestasse, na condição de custos legis.

Pelo Órgão Judiciário, afirmou a MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, Dra.
Sheyla Costa Bastos Dias, que a prática do ato por meio virtual não encontra óbice na
legislação aplicável. Inclusive, as regulações fornecidas pelo Conselho Nacional de
Justiça apontariam pela total admissibilidade da prática das audiências na modalidade
em questão. Compreende que os argumentos do Impetrante "não merecem prosperar
porque o ato processual é sucedido de interação entre as partes processuais [...], não
restando qualquer prejuízo aos direitos processuais e constitucionais dos réus".

Ademais, destaca que os riscos à saúde continuam presentes, ao passo que "os Juízes e
Promotores que atuam na 6ª CJM estão no grupo de risco em razão da idade", bem
como que o município de Salvador continua a registrar mais de 150 novos casos
diariamente, a despeito das melhoras nesse índice. Assim, a observância de protocolos
estritos de saúde, com a consequente limitação da prática presencial das oitivas e
interrogatórios, deve ser mantida.

Pela PGJM, em Parecer da lavra do culto Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Alexandre
Carlos Umberto Concesi, manifestou-se o Órgão Ministerial, primeiro, pela "inadequação
da via eleita", ao passo que "o writ foi impetrado para discutir matéria eminentemente
processual, sem reflexos na liberdade de locomoção dos Pacientes". No caso, por ter
sido indeferido "pedido de realização de interrogatório em sessão presencial", entende
que o meio válido ou seria a "correição parcial, com espeque na hipótese prevista no
art. 498, 'a', do CPPM", ou mesmo "mandado de segurança".

Segundo, ao mérito, no caso de superação do tópico anterior, não suficiente a ausência
de risco concreto ao direito de ir e vir dos Acusados, observa que não há "qualquer
ilegalidade ou abuso de poder na decisão combatida". Como fundamento, sublinha
variadas resoluções administrativo-regimentais, tanto do CNJ, quanto deste Superior
Tribunal Militar (STM), as quais indicariam que, há mais de dez anos, a realização de
audiência por meio virtual é uma realidade do Judiciário. Não o bastante, o Impetrante
deixara de fornecer justificativa concreta para que se realize o ato de forma presencial,
ou que pelo qual não se deva empregar o método virtual.

Em conclusão, opinou, "preliminarmente, pelo não conhecimento do presente writ,
diante da inadequação da via eleita, e, no mérito, pelo indeferimento do pedido de
liminar e pela não concessão da ordem".

Retornados os autos conclusos à Relatoria, em 4.11.2020, proferiu-se Decisão
concessiva de medida cautelar, antecipando a tutela final em sede de liminar, uma vez
constatada viabilidade jurídica mínima, porém suficiente, do pedido (fumus boni iuris) e
risco de perecimento da tutela requerida, caso seja permitido realizar a tomada da
qualificação e do interrogatório dos Réus (periculum in mora).

Assim, porque estava designada pelo Juízo a quo para o próximo dia 9 de novembro,
determinou-se a suspensão da audiência a ser realizada, mas limitada "tão só em
relação à tomada da Qualificação e do Interrogatório dos Pacientes". Com isso,
ressalvou-se expressamente dessa suspensão todos os demais atos que se realizarem

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
na Sessão, inclusive a oitiva de testemunhas.

Dessa Decisão foram as Partes devidamente cientificadas pela Secretaria Judiciária.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898

VOTO

Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus, ação autônoma de impugnação, prevista
no art. 5º, LXVIII, da CR/88, cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder. Sua origem remonta à Magna Charta Libertatum de 1215, do Rei João Sem Terra,
da Inglaterra. Decorrente da "Petição dos Barões", o art. 48 do diploma estabelecia que
"Ninguém poderá ser detido, preso ou despojado de seus bens, costumes e liberdade,
senão em virtude de julgamento de seus pares, de acordo com as leis do país".

Segundo Bulos, essa base foi desenvolvida posteriormente "no reinado de Carlos II,
época em que veio a lume a Petition of Rights, de 1628, que desencadeou o Habeas
Corpus Act, de 1679". No exterior, o habeas corpus se disseminou "no Direito norte-
americano, cuja Carta de 1787, no art. 1º, Seção 9ª, o consagrou para resguardar, além
da liberdade de ir e vir, outros aspectos ligados aos direitos individuais" (BULOS , Uadi
Lammêgo. In Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 561).

No Brasil, o autor citado (2007, p. 562) relata sua gênese já na Constituição de 1824
(art. 179), ainda que implicitamente, e que, desde então, tem encontrado respaldo em
todas as demais Cartas promulgadas: 1891 no art. 72, § 22; 1934, no art. 113, n. 23;
1937, no art. 122, n. 16; 1946, no art. 141, § 23; 1967, no art. 150, § 20; 1969, no art.
153, § 20; e 1988, no art. 5º, inciso LXVIII. Nesse cenário, perceba-se que, mesmo em
períodos de exceção, como nos governos autocráticos do Estado Novo (1930 a 1945) e
Militar (1964 a 1985), o direito era garantido.

PRELIMINAR

Feito esse recorte, ao caso concreto, perceptível que não se cuida da hipótese clássica
de perigo à liberdade de locomoção. Postula-se, na verdade, ordem para evitar um
perigo distante e indireto à liberdade dos Pacientes, risco esse fundado na eventual
condenação prolatada sem que o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa tenham sido garantidos, portanto maculado um eventual resultado condenatório.

Esse aspecto foi denotado pela douta PGJM, no Parecer do nobre custos legis oficiante,
Subprocurador-Geral Dr. Alexandre Concesi. Como sublinhado no Relatório, compreende
o parecerista que a matéria sob discussão é "eminentemente processual, sem reflexos
na liberdade de locomoção dos Pacientes, o que esbarra na própria finalidade
constitucional do remédio heroico". Assim, deveria a Defesa ter "se valido da correição
parcial, com espeque na hipótese prevista no art. 498, "a", do CPPM, ou ainda, do
mandado de segurança".

Não obstante nossa concordância pessoal com a linha argumentada pelo Ministério
Público Militar (MPM), além das reservas que possuímos sobre o "esgarçamento" do
Habeas Corpus, alinhamo-nos às novas leituras que a ciência do Direito tem feito,
principalmente no âmbito desta Corte Castrense. Como destacado ao tempo da Decisão
Liminar, o STM admite a instauração deste tipo de processo como meio para trancar
Ações Penais Militares (APM), às vezes inclusive com o revolvimento do caderno
probatório.

A exemplificar essa colocação, no Habeas Corpus 7000992-82.2019.7.00.0000, o
Plenário forneceu precedente no qual se debruçou sobre a inteireza das provas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
constantes nos autos e, a partir disso, determinou que aquelas existentes não
sustentavam a existência da APM. Dessa forma, apesar da possibilidade de continuidade
do processo, como meio de determinação da verdade, o Tribunal desde logo fixou a
falta de robustez dos indícios, concluindo por travar terminantemente a continuidade da
acusação:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. INCONFORMISMO
DA DEFESA. PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. NO MÉRITO,
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. ORDEM
CONCEDIDA. A defesa requereu, em caráter liminar, a suspensão do
curso da Ação Penal Militar até o julgamento do Writ, em razão de
considerar presentes os requisitos autorizadores da medida, no que foi
indeferido. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou
preliminar de não conhecimento, no que foi rejeitada por este
Tribunal, o qual decidiu pelo conhecimento integral do Habeas
Corpus, a fim de que fosse examinada toda a matéria pleiteada.
Decisão por unanimidade. No mérito, a defesa pediu o trancamento
da Ação Penal Militar, por falta de justa causa, tendo em vista que
o paciente estava sendo processado por fato que não constituía crime,
com fundamento nas alíneas "c" e "g" do art. 467 do Código de Processo
Penal Militar. "In tela", não ficou claro que o paciente teve a
intenção deliberada para causar dano ao erário ou prejuízo aos
cofres públicos, tampouco restou evidente a existência de
provas robustas, demonstrando que o referido oficial agiu em
comunhão de esforços, com outros militares, para se locupletar
financeiramente, motivo pelo qual a Ação Penal merece ser
trancada. Habeas Corpus conhecido. Ordem concedida. Decisão por
maioria." (STM. HC 7000992-82.2019.7.00.0000. Relator p/ Acórdão Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 12.11.2019. Publicado em
12.12.2019; grifo nosso).

Nesse cenário, alinhado com essas novas interpretações, isto é, pela aceitação do
Habeas Corpus como instrumento válido de questionamento ao processo (APM) e,
então, de obstá-lo, compreensível que merece ser admitida a impugnação, por meio da
Ação Liberatória, de partes desse procedimento (citações, intimações, audiências, e
tantos outros atos). Assim, sintoniza-se a razão de decidir ora posta com a lógica
jurídica do "quem pode o mais, pode o menos", ou, em latim, "a maiori, ad minus".

Em outras palavras, se o Tribunal aceita ser tutelável um risco derivado da simples
continuidade/existência da Ação Penal Militar, crível que esta Casa igualmente pode e
deve agir para impedir equívocos internos a esse procedimento. Com isso, além de
coerência, haverá ganho em eficiência, ao passo que o exame individualizado desses
atos processuais evitará a extensão da invalidade processual às ocorrências
subsequentes e, por derivação, prevenirá a possível mácula da persecução penal como
um todo.

Cabe citar o julgamento prolatado no HC 7000245-98.2020.7.00.0000, em acréscimo ao
entendimento supra exposto. No referido caso, apontado expressamente pelo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
Impetrante na Petição Inicial, constata-se que a Corte, recentemente, já examinou
idêntica matéria (nulidade de atos presenciais praticados de forma virtual/à distância) e,
sem óbice, conheceu do problema trazido à luz, embora não tenha concedido a ordem
pleiteada. Restou assim ementado:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PANDEMIA COVID-19. AÇÃO PENAL
MILITAR. ATOS PROCESSUAIS PRESENCIAIS E PRATICADOS
REMOTAMENTE. SUSPENSÃO. REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO
DO JUDICIÁRIO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1. Em razão da
pandemia do COVID-19 que assola o País e o mundo, o Conselho Nacional
de Justiça implementou medidas de padronização das condutas na seara
judicial, considerando a natureza essencial dessa atividade jurisdicional e
a necessidade de se assegurar condições mínimas para sua continuidade,
compatibilizando-a com a preservação da saúde de magistrados,
servidores, agentes públicos, advogados e usuários em geral. 2. Não há
motivos que ensejam a suspensão das providências que podem ser
adotadas por meio eletrônico, pois são as previstas e implementadas no
período de normalidade institucional. Ordem conhecida e denegada.
Decisão unânime." (STM. HC 7000245-98.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 4.6.2020. Publicado em 24.6.2020;
grifo nosso).

Dito isso, alcance-se a noção de que o Habeas Corpus não mais se resume à busca da
liberdade de locomoção propriamente dita. Para além da sua forma tradicional, aceita-
se sua propositura mesmo que se discutam questões processuais e procedimentais
praticadas de forma equivocada/inválida, ou sob o perigo de serem efetuadas
incorretamente. A jurisprudência que esta Corte constrói se direciona nesse sentido,
assim como a compreensão deste Relator.

Pelo exposto, Voto por rejeitar a preliminar de não conhecimento, ou de negativa de
seguimento, formulada pela PGJM, e conheço do mérito da Ação Constitucional
impetrada.

MÉRITO

No mérito, como adiantando, o objeto a ser analisado não diz respeito ao tolhimento da
liberdade dos Pacientes, pois não estão presos, nem foi decretado sua prisão, ou sequer
aparenta existir perigo da expedição de mandado com esse objetivo. Seu
descontentamento se direciona à negativa pelo CPJ/Ex em realizar os interrogatórios de
forma presencial, com os Réus perante os Julgadores no mesmo espaço físico,
especificamente na sala de audiência da Auditoria da 6ª CJM.

Na leitura do Impetrante, seria privativa da União Federal a competência legislativa para
estabelecer a possibilidade e as hipóteses da realização do interrogatório por
videoconferência, visto que se trataria de matéria referente a processo penal, prevista
então no art. 22, I, da CR/88. Com isso, a despeito da situação excepcional hoje vivida,
em face da falta de previsão legal, seja no Código de Processo Penal comum, seja no
Código de Processo Penal Militar (CPPM), seria incabível a realização do interrogatório de
Acusado solto por videoconferência.

Ainda, por ser o momento processual propício à autodefesa, crê que ele não pode ser
efetuado de outra forma se não presencialmente, sob pena de prejuízos à melhor

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
"captura psíquica" dos membros do Conselho de Justiça. Acrescenta que o Conselho
analisará uma causa de especial complexidade, o que reforçaria a necessidade de as
versões fornecidas pelos Réus serem realizadas na frente dos Juízes membros.

Aduz também que há contradição em a Magistrada determinar a realização do ato por
videoconferência, porém ao mesmo tempo franquear acesso ao prédio da Auditoria
àqueles que não possuírem recursos para participar da reunião virtual. Ainda por cima,
os Juízes-Militares componentes do CPJ/Ex, nos seus encargos nas respectivas
Organização Militar, continuaram a comparecer de forma presencial. Logo, questiona
"por que pra [sic] importante ato processual teria que ser de forma remota?"

Em última alegação, discorre que há um movimento de liberalização em Salvador-BA,
cidade em que está localizada a Auditoria. Sublinha que a "prefeitura de Salvador [...]
liberou [...] atividades esportivas coletivas, [...] Shopping, praia, parques públicos, [...]
casamentos e eventos de confraternização corporativas". Finaliza ao indicar que o
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, também sediado na capital baiana,
determinou que "todas as Varas do Trabalho de Salvador terão audiências presenciais a
partir de 3 de novembro".

Respeitados os fundamentos apresentados, bem como o acerto teórico da
fundamentação legal do Impetrante, no caso concreto, o pleito liberatório não merece
prosperar, ao passo que excepcionalidades impõem a releitura da redação legal, além
de inocorrente nulidade, até o presente momento, e, da mesma forma, não se constata,
a priori, risco de que venha a ocorrer alguma invalidade. Portanto, por ora, deve ser
denegada a ordem de Habeas Corpus.

Como aponta acertadamente o Advogado que patrocina a causa, a determinação das
hipóteses de prática por videoconferência representa matéria afeita à seara processual
penal e civil, as quais, por sua vez, inserem-se na competência legislativa privativa da
União Federal, conforme prevê o art. 22, I, da CR/88. As jurisprudências tanto do
Supremo Tribunal Federal (STF), quanto do Superior Tribunal de Justiça avalizam essa
interpretação.

Nesse sentido, tal qual no precedente referido na Petição Inicial (STF. HC 90.900, Rel. p/
Acórdão Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, julgado em 30.10.2008, publicado em
23.10.2009), o Excelso Pretório e o Tribunal da Cidadania fixaram a
inconstitucionalidade de legislações estaduais que buscavam instituir a possibilidade da
realização do interrogatório por videoconferência. Tais dispositivos estabeleciam as
hipóteses dessa ocorrência, criando exceções frontais à regra de realização do citado
ato de forma presencial. Transcrevem-se julgados emblemáticos dessa jurisprudência:

"Habeas corpus. Processual penal e constitucional.
Interrogatório do réu. Videoconferência. Lei nº 11.819/05 do
Estado de São Paulo. Inconstitucionalidade formal. Competência
exclusiva da União para legislar sobre matéria processual. Art. 22, I, da
Constituição Federal. 1. A Lei nº 11.819/05 do Estado de São Paulo
viola, flagrantemente, a disciplina do art. 22, inciso I, da
Constituição da República, que prevê a competência exclusiva da
União para legislar sobre matéria processual. 2. Habeas corpus
concedido." (STF. HC 90900. Rel. Min. Ellen Gracie. Rel. p/ Acórdão Min.
Menezes Direito. Tribunal Pleno. Julgado em 30.10.2008. Publicado em
23.10.2009; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898

"HABEAS CORPUS - INTERROGATÓRIO DE RÉU (PRESO) POR SISTEMA DE
VIDEOCONFERÊNCIA - O INTERROGATÓRIO COMO MODALIDADE DE
ATO PROCESSUAL, E NÃO MERA FORMALIDADE PROCEDIMENTAL
[...]. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA,
EM CARÁTER PRIVATIVO, À UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, INCISO I) -
ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO EM FACE DA
INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS BÁSICAS PREVISTAS NO TEXTO DA
CONSTITUIÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO -
NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA - PEDIDO DEFERIDO. - Não
compete ao Estado-membro, sob pena de usurpação de
atribuições que lhe são juridicamente estranhas, legislar sobre a
regulação de interrogatórios judiciais do réu mediante sistema
d e
v i d e o c o n f e r ê n c i a ,
p o r
t r a t a r - s e
d e
q u e s t ã o
constitucionalmente submetida à esfera de privativa
competência da União Federal (CF, art. 22, n. I), eis que esse
tema qualifica-se como matéria de índole eminentemente
processual. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal, pelo
Supremo Tribunal Federal, da Lei paulista nº 11.819/2005 (HC 90.900/SP,
Pleno)." (STF. HC 91758. Rel. Min. Celso de Mello. 2ª Turma. Julgado em
18.11.2008. Publicado em 30.10.2014; grifo nosso).

"EMENTA: AÇÃO PENAL. Ato processual. Interrogatório.
Realização mediante videoconferência. Inadmissibilidade. Forma
singular não prevista no ordenamento jurídico. Ofensa a cláusulas do
justo processo da lei (due process of law). Limitação ao exercício da
ampla defesa, compreendidas a autodefesa e a defesa técnica.
Insulto às regras ordinárias do local de realização dos atos processuais
penais e às garantias constitucionais da igualdade e da publicidade.
Falta, ademais, de citação do réu preso, apenas instado a comparecer à
sala da cadeia pública, no dia do interrogatório. Forma do ato
determinada sem motivação alguma. Nulidade processual caracterizada.
HC concedido para renovação do processo desde o interrogatório,
inclusive. Inteligência dos arts. 5º, LIV, LV, LVII, XXXVII e LIII, da CF, e
792, caput e § 2º, 403, 2ª parte, 185, caput e § 2º, 192, § único, 193, 188,
todos do CPP. Enquanto modalidade de ato processual não
prevista no ordenamento jurídico vigente, é absolutamente nulo
o interrogatório penal realizado mediante videoconferência,
sobretudo quando tal forma é determinada sem motivação alguma, nem
citação do réu." (STF. HC 88914. Rel. Min. Cezar Peluso. 2ª Turma.
Julgado em 14.8.2007. Publicado em 5.10.2007; grifo nosso).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME [...]. INTERROGATÓRIO
REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA ANTES DA LEI N.º
11.900/2009. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. DEMAIS
ALEGAÇÕES. PREJUDICIALIDADE. STATUS LIBERTATIS RESTABELECIDO.
[...]. 2. A realização do interrogatório por meio de
videoconferência, antes do advento da Lei n.º 11.900/2009, que
introduziu tal procedimento no Código de Processo Penal, se
consubstancia em nulidade absoluta, porque viola os princípios

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
constitucionais do devido processo legal, restringindo a amplitude de
defesa do acusado. 3. A Lei Estadual n.º 11.819/2009, não pode servir de
base para justificar o interrogatório do réu por meio de videoconferência,
por ferir a competência privativa da União para dispor sobre normas de
natureza processual (art. 22, inciso I, da Constituição Federal). [...]." (STJ.
HC 231.501/SP. Rel. Min. Laurita Vaz. 5ª Turma. Julgado em 21.6.2012.
DJe de 29.6.2012; grifo nosso).

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. [...]. INTERROGATÓRIO
R E A L I Z A D O P O R M E I O D E V I D E O C O N F E R Ê N C I A .
IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. LESÃO PARCIAL AO DIREITO CONSTITUCIONAL DA
AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA PARA ANULAR O PROCESSO DESDE
O INTERROGATÓRIO, INCLUSIVE, PERMITINDO AO PACIENTE RESPONDER
SOLTO À SUA RENOVAÇÃO. [...]. 1- O interrogatório é a peça mais
importante do processo penal, pois constitui a oportunidade que
o réu tem de expor àquele que irá julgá-lo a sua versão dos fatos,
pessoalmente, se autodefendendo. Daí, não se poder afastar o
homem-acusado dos Tribunais. 2- O interrogatório realizado por
meio de videoconferência é um limite à garantia constitucional
da ampla defesa. 3- O nosso ordenamento jurídico não
contempla a modalidade de interrogatório por meio de
videoconferência. [...]." (STJ. HC 102.440/SP. Rel. Ministra Jane Silva
(Desembargadora Convocada do TJ/MG). 6ª Turma. Julgado em 5.6.2008.
DJe de 23.6.2008; grifo nosso).

"PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. USO DE
DOCUMENTO FALSO. INTERROGATÓRIO DO RÉU. VIDEOCONFERÊNCIA
ANTERIOR À LEI N. 11.900/2009. NULIDADE ABSOLUTA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, é nula a realização de interrogatório do
réu por meio de videoconferência, antes da regulamentação
conferida pela Lei n. 11.900/2009, por desrespeitar a
competência privativa da União para legislar sobre matéria
processual penal e ofender os princípios do devido processo legal e da
ampla defesa. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido." (STJ. AgRg
no REsp 1199792/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. 6ª Turma.
Julgado em 12.8.2020. DJe de 17.8.2020; grifo nosso).

Essa interpretação se reforça em face das alterações legais efetuadas, posteriormente,
no CPP e no CPC. Na esfera processual penal, o legislador reformulou o art. 185 do
Códex por meio da Lei 11.900 de 2009, com a expressa intenção de adequar o
regramento à jurisprudência. Nesse sentido, a justificativa do Projeto (PLS 679/2007)
que antecedeu a referida lei, de autoria do então Senador Aloizio Mercadante, deixou
bem clara a intenção de justamente criar no ordenamento essa nova prática processual,
desde logo limitando-a, no que toca ao interrogatório, ao Réu preso e a situações
excepcionais, devidamente justificadas:

"Busco [...] apresentar projeto cuja redação compatibilize o
entendimento do Supremo Tribunal Federal (revisando posição do
Superior Tribunal de Justiça), com a inquestionável necessidade da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
introdução do moderno mecanismo de audiências por meio por
meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de presença
virtual, em tempo real.
[...].
Em linhas gerais, a videoconferência pode ser uma exceção, uma
possibilidade, não a regra. Parece-me mais adequado, que a regra
geral seja a realização de interrogatório no estabelecimento
prisional, com o deslocamento do magistrado. E que, o
interrogatório por meio videoconferência seja efetivado apenas
excepcionalmente. Para isso, é necessário, primeiro, que o uso da
videoconferência esteja condicionado à existência de
justificativa, devidamente fundamentada pelo Juiz, com vistas a
garantir segurança pública, manutenção de ordem pública ou garantia da
aplicação da lei penal e instrução criminal, e desde que sejam
assegurados canais telefônicos reservados para comunicação entre o
defensor que permanecer no presídio e os advogados presentes nas
salas de audiência dos fóruns, e entre estes e o preso.
[...].
São as razões pelas quais julgo fundamental a aprovação de norma
que autorize a realização de videoconferências em interrogatórios,
desde que observado o balizamento imposto pela Constituição
Federal, traduzido na excepcionalidade do uso deste novo
instrumento."

A excepcionalidade inicial restou mantida no texto final, o que prontamente se revela na
redação da norma insculpida no art. 185, § 2º, do CPP. Nesse sentido, não só se
empregou de advérbio "excepcionalmente", como também se determinou,
explicitamente, as ocorrências em que é cabível a prática do ato nessa modalidade:

Art. 185. [...].
§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de
ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório
do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real,
desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes
finalidades: (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009)
I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de
que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão,
possa fugir durante o deslocamento; (Incluído pela Lei nº 11.900, de
2009)
II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando
haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por
enfermidade ou outra circunstância pessoal; (Incluído pela Lei nº 11.900,
de 2009)
III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima,
desde que não seja possível colher o depoimento destas por
videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; (Incluído pela Lei
nº 11.900, de 2009)
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (Grifo nosso).

Na vez do Encarte Civilista, observa-se que se adotou a videoconferência como meio de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
tomada do depoimento de testemunhas e da oitiva das partes (art. 385, § 3º; art. 453, §
1º), além de estendê-la para outros atos (art. 236, § 3º; art. 461, § 2º; art. 937, § 4º).
Ainda assim, comparativamente ao CPC de 1973, percebe-se a escolha pela previsão
expressa do novo instituto, de forma a instituí-lo e regrá-lo, ao passo que inexistia
qualquer menção no Código prévio.

Tem-se, então, que assiste razão ao Impetrante quando aduz que a competência para
introdução de tal fórmula (realização por videoconferência) não está ao alcance de ato
administrativo, seja de Tribunal, seja do CNJ. Depende, na verdade, de lei ordinária do
Congresso Nacional, ainda que genérica e mínima, na qual se regulamente a
possibilidade de sua realização e suas hipóteses. Deve-se esse respeito à separação de
poderes imaginada pelo constituinte originário, que afetou essa competência
exclusivamente ao Legislador Federal, vide art. 22, I, CR/88.

Não obstante esse acerto teórico, a realidade contemporânea demanda ponderações,
comprometimentos e relativizações, ainda mais na circunstância sanitária que se
vivencia.

Nesse sentido, a descrição feita no art. 185, § 2º, do CPP, atualmente não é observada
de forma absoluta, ou seja, não é lida de forma que tão só se empregue a
videoconferência com indivíduos aprisionados. O caráter ímpar da pandemia,
ocasionada pelo novo Coronavírus-19, demandou adaptações pelos órgãos judiciários,
as quais, a despeito de fugirem da estrita legalidade, são impostas em virtude da
premência pela continuidade do processo penal, sem que se perca de vista a segurança
dos atores processuais.

Como se retira dos precedentes transcritos a seguir, o interrogatório à distância, em que
pese o Réu esteja solto, é adequação que foi forçada aos Órgãos Jurisdicionais, não uma
escolha arbitrária:

"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NA FORMA VIRTUAL -
ASSENTO NORMATIVO PARA A REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL
NESSA MODALIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICA - ALEGAÇÃO NÃO
COMPROVADA PELA DEFESA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Há
supedâneo normativo à realização de audiência de instrução e
julgamento na forma virtual, mesmo quando não se tratar de réu
preso (CNJ, Recomendação n. 62/2020; Resoluções n. 314/2020 e
318/2020 c/c Processo SEI n, 0001513-03.2020.4.04.8003 da
Corregedoria Geral do TRF/4R). [...]~. 3. Segurança denegada." (TRF4
5043811-72.2020.4.04.0000. 8ª Turma. Rel. Des. Carlos Eduardo
Thompson Flores Lenz. Juntado aos autos em 4.11.2020; grifo nosso).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA
PARA RÉUS SOLTOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA DIGITAL
ADOTADA PELO CNJ. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÕES 314/2020 E
318/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. RECOMENDAÇÃO
DA CORREGEDORIA REGIONAL DE JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO.
GENÉRICA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL OU FINANCEIRA.
DESCABIMENTO. 1. Inexistindo proibição nas Resoluções
314/2020 e 318/2020 do CNJ, disponibilizada a plataforma

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
emergencial pelo sistema Cisco Webex Meetings, adotado pelo
CNJ para a realização de atos processuais durante o período de
enfrentamento da pandemia por COVID-19, e havendo expressa
recomendação normativa da Corregedoria Regional de Justiça Federal da
4ª Região, não há impedimento à realização de audiência por
meio virtual ou eletrônico para réus não privados de liberdade.
[...]." (TRF4. HC 5018862-81.2020.4.04.0000. 7ª Turma. Rel. Desa. Salise
Monteiro Sanchotene. Juntado aos autos em 8.7.2020; grifo nosso).

"EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONTEXTO DE PANDEMIA
DECORRENTE DO COVID-19. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. As Resoluções CNJ nº 314
e 318, que dispuseram sobre a realização de audiências remotas,
bem como as orientações prestadas pela Corregedoria Geral deste
Tribunal, não vedam a realização de audiência por meio de
videoconferência nos casos em que o réu esteja solto." (TRF4. HC
5018975-35.2020.4.04.0000. 8ª Turma. Rel. Des. Leandro Paulsen.
Juntado aos autos em 2.7.2020; grifo nosso).

Consoante se deduz, o que se busca é uma harmonização entre a garantia do devido
processo legal com outras normas igualmente fundamentais e que são afetadas pelo
quadro pandêmico: primeira, a saúde pública, que é posta à perigo pelo contágio
avassalador da nova doença, caso mantidas as práticas processuais in loco; e, segunda,
a celeridade processual, essa ligada à necessidade de que o Judiciário forneça solução
tempestiva aos conflitos sociais sob análise, primordialmente no âmbito penal.

Alinhado aos casos acima citados, é válido sublinhar que o CNJ buscou fornecer bases
razoáveis e proporcionais ao desempenho da videoconferência, tanto nas hipóteses já
autorizadas legalmente (art. 185, § 2º, CPP), quanto nas adaptações procedidas na
atualidade, tal qual no caso concreto. Quanto a isso, a Resolução 329, de 30.7.2020,
efetuou a extensão da videoconferência a todo e qualquer processo criminal e execução
de pena, justamente em vista do quadro transitório e excepcional em voga:

Art. 1º Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo
Decreto Federal nº 06/2020, em razão da pandemia mundial (Covid-19),
que determinou, dentre outras medidas, o isolamento social indicado
pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão do expediente
presencial no Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 314/2020), vigorarão
as medidas transitórias e excepcionais previstas nesta
Resolução.
Art. 2º Será permitida a realização de audiências e outros atos
processuais por videoconferência pela plataforma digital
disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar,
conforme previsão expressa contida no art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº
314/2020.
Art. 3º A realização de audiências por meio de videoconferência
em processos criminais e de execução penal é medida voltada
à continuidade da prestação jurisdicional, condicionada à decisão
fundamentada do magistrado. (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
Não suficiente, em análise aos argumentos práticos trazidos pelo Impetrante (captura
psíquica dos Julgadores; situação atual de Salvador; etc.), não se pode adotá-los prima
facie, isto é, por seu valor de face. Devem-se antes ser analisados, a fim de que se
determine se contêm relevância suficiente para justificar a eventual nulidade do ato a
ser praticado. Em outras palavras, se indicam a possibilidade de que advenha prejuízo
aos Pacientes em virtude de serem interrogados à distância.

A construção que acima se fez encontra sua base fundamental no princípio do nosso
ordenamento da pas de nullité sans grief ̧ o qual, em termos práticos, disciplina que
inexiste nulidade a ser reconhecida se não houver prejuízo demonstrado. Tal ideia não
se resume a uma mera abstração, visto que se manifesta de forma concreta na norma
retirável do art. 499 do CPPM: "Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade
não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

Em acréscimo, sublinha-se que questão análoga foi alvo de debate no Superior Tribunal
de Justiça. Não obstante proferida antes da pandemia que hoje se vive e dos especiais
entraves que ela impõe à ocorrência de atos presencialmente, desde 2017 a Corte
Cidadã já apontava pela relativização da nulidade em questão, originada da não
observância aos exatos termos do art. 185, § 2º, do CPP, especificamente no uso da
videoconferência para interrogar Acusado solto:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES TRIBUTÁRIOS. RÉU SOLTO.
INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA.
NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. [...]. II - Sendo causa de nulidade relativa, a
realização de audiência por videoconferência, por si só, não
configura inobservância do devido processo legal e seus
consectários. III - In casu, observa-se, portanto, que não restou
demonstrado qualquer prejuízo ao paciente, tendo sido ele acompanhado
por seu advogado durante a audiência e, pelas informações prestadas,
não consta qualquer inconformismo da defesa na realização do ato que
tenha sido registrado na ata de audiência. Habeas Corpus não
conhecido." (STJ. HC 365.096/SP, Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma.
Julgado em 15.12.2016. DJe de 10.2.2017; grifo nosso).

Dito isso, passando à efetiva análise dos argumentos defensivos, a iniciar por aquele
referente à alegada retomada da normalidade em Salvador, bem como em órgãos
públicos localizados naquela circunscrição, observa-se que a dispersão viral não indica
que as adaptações feitas à prática dos atos judiciais, como a do interrogatório por
videoconferência, tenham caducado. Pelo contrário, é visível e notório que o
distanciamento social se mantém importante no combate à doença.

Respeitado o retorno que as autoridades públicas praticam em todos os níveis da
federação (federal, estadual, distrital e municipal), a dispersão do vírus permanece
fortemente ativa, com o incremento no total de infectados e de mortes decorrentes em
números ainda bastante altos, conforme se pode retirar dos noticiários diários. A título
comparativo, observa-se que na Europa, em que pese as medidas de combate, o
continente hoje passa por uma "segunda onda" de infecção, a qual se mostra pior que
a q u e l a e x p e r i m e n t a d a e n t r e m a r ç o e m a i o ( D i s p o n í v e l e m

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54714682. Acessado em 12.11.2020).

No ensejo dessa colocação, é sensível que a retomada da normalidade no município de
Salvador não aparenta se basear em níveis epidemiológicos seguros, ao passo que o
estado baiano, no recente intervalo entre os dias 8 e 11 de novembro, subiu de 583
novos casos diários para 1728, dos quais mais de 1⁄4 desses ocorrem na
Capital. (Disponível em https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/11/08/bahia-tem-
583-novos-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24h.ghtml. Acesso em 12.11.2020; Disponível
em https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/11/11/bahia-tem-1728-novos-casos-de-
covid-19-nas-ultimas-24h.ghtml. Acesso em 13.11.2020).

Logo, ao contrário do alegado pelo Impetrante, o quadro baiano contraindica a
reaproximação das pessoas por meio de atos presenciais.

Nesse cenário, tem-se que o perigo corrido na Justiça Militar da União (JMU) será ainda
mais sensível, principalmente pela reunião do Conselho de Justiça com os militares
membros. Ainda que outros Órgãos do Poder Judiciário, como a Justiça do Trabalho da 5ª
Região, estejam a retornar, sublinha-se que a Conselho a quo é composto por servidores
militares da ativa, os quais, pela natureza essencial da defesa da soberania nacional,
nunca pararam durante a pandemia.

Assim, serão trazidos a uma sala fechada quatro indivíduos que, em suas lides diárias
nas Organizações Militares de origem, mantêm contato frequente com outros colegas da
caserna e até mesmo com público externo. Portanto, tem-se que a reunião desses
Juízes-Militares poderá ser notavelmente deletéria à saúde dos outros participantes do
ato (Juiz Togado, Servidores da JMU, Membro do MPM, Advogado, Réus, Testemunhas).

Em suma, resta evidente, primeiro, que a liberalização municipal, não se está afiançada
em um panorama sanitário seguro, tornando na verdade inapropriado o retorno dos
trabalhos no prédio da Auditoria daquela Circunscrição. Segundo, quanto à participação
dos Juízes-Militares, essa tese, por sua vez, esvazia a razão de eventual prejuízo pelos
Pacientes, visto que, na verdade, fundamenta a manutenção da prática à distância em
virtude do risco que a presença desses militares ocasionará.

Posto isso, no que toca aos outros argumentos do Impetrante, são eles igualmente
insubstanciais, de modo que também não permitem deduzir, antecipadamente e com a
tranquilidade necessária, que haverá algum prejuízo no interrogatório por
videoconferência.

Sobre a afetação à "captura psíquica por parte do julgador", a tese não se socorre de
fundamentos suficientemente objetivos, pois não explica como a intelecção dos Juízes
seria tão menor em virtude do ato se fazer virtual. Concede-se que a transmissão de voz
e imagem, por meios eletrônicos, é obviamente menos substancial e garantida do que a
interlocução em um debate frente a frente. Porém, os "ruídos" que se experimentem
(perdas de sinal, cortes, etc.) não indicam, a priori, que decorrerá um prejuízo à ampla
defesa ou ao contraditório.

Caso algo assim se suceda, qualquer dos participantes pode solicitar a repetição do que
tenha sido dito, independente de quem falou e de quem peça essa reiteração. Além
disso, ocorrências com maior grau de relevância, tal qual uma prolongada perda de
acesso à internet, deverão constar em ata e, se relevantes o suficiente, podem ensejar a
repetição dos interrogatórios na integralidade. Essa, inclusive, é a recomendação do CNJ

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
na referida Resolução 329, vide art. 5º, caput, e art. 17, inciso III:

Art. 5º Não poderão ser interpretadas em prejuízo das partes
eventuais falhas de conexão de internet ou dos equipamentos de
áudio e vídeo durante as audiências ou na realização de atos
processuais diversos realizados por videoconferência.
[...].
Art. 17. Da ata da audiência em meio virtual, deverá constar:
[...].
III - eventuais falhas técnicas, quando for o caso; e
[...]. (Grifo nosso).

Não suficiente, se o Órgão Judicial de piso denegar o pleito da Parte pela repetição do
ato, independentemente de quem seja lesado, Defesa ou Parquet, as vias de
impugnação a esta Casa se manterão abertas. Nesse caso, praticado pela instância
inferior um efetivo erro de procedimento ou de aplicação do direito durante a audiência,
o qual tenha acarretado uma nulidade, então poderá este Tribunal analisar esse fato, e
não somente conjecturar acerca de invalidades futuras e incertas.

Chegado às duas últimas teses defensivas, a um, alega-se que a causa em exame seria
de tal complexidade que seria necessária a prática do interrogatório presencialmente; e
que, a dois, a MM. Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, de forma contraditória,
denega que o ato se realize no prédio da Auditoria, porém permite o acesso a quem
tenha de participar da sessão (testemunha, advogado, réus, etc.), a fim de que acesse a
internet pelos equipamentos locais da JMU.

Como dito mais acima, tais argumentos restam carentes de conteúdo que lhes dê a
solidez suficiente a permitir o acolhimento.

Pelo primeiro, não se encontra explicação para o porquê deste processo ser considerado
"de extrema complexidade". Observados os autos de primeiro grau, além das
interpelações prévias a esta Corte (7001028-27.2019.7.00.0000; 7000971-
09.2019.7.00.0000), ainda assim não se colhe algum indicador do motivo que torna a
causa tão difícil de ser compreendida. A bem da verdade, sequer se denota que
correlação existiria entre esse caráter "complexo" do processo e a necessidade
peremptória de que o interrogatório seja presencial.

Quanto ao segundo, a contradição abordada pelo Impetrante estaria no seguinte trecho,
encontrado nos Ofícios para cientificação a respeito do ato: "caso não possua
tecnologia, poderá comparecer na sede [...] desta 6ª CJM, em Salvador/BA, para [...]
utilizar-se da internet e das instalações técnicas necessárias (computador com
microfone ou celular) para participar remotamente da audiência". Visualizada a
"controvertida" redação, nota-se que, diferentemente da leitura feita por este Relator ao
tempo da Decisão Liminar, inexiste contradição ou injustiça.

Resta perceptível que o Juízo daquela Auditoria, com extrema ponderação e
razoabilidade, oferta às pessoas que necessitarem participar da Sessão a possibilidade
de comparecerem ao prédio da Unidade Judicial a fim de obterem acesso à internet.
Nessa hipótese, não haverá a prática do ato presencialmente, mas sim e somente o
comparecimento do indivíduo à Auditoria, para nela utilizar equipamentos e software
como meio para participar do ato, que ainda será feito por videoconferência.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
Sublinhe-se que o franqueamento dessa possibilidade, além de se basear em uma
racionalidade muito adequada, encontra pleno respaldo no art. 10 da Resolução
329/2020 do CNJ, citada antes neste Voto. Esse dispositivo faculta justamente que,
quando alguém a ser ouvido (réu, ofendido, testemunha) avisar que não possui meios
para "acessar a videoconferência", "poderá o magistrado [...] autorizar [...] medidas
excepcionais para viabilizar a oitiva":

Art. 10. Quando informado que o réu, o ofendido ou a
testemunha não disponham de recursos adequados para
acessar a videoconferência, poderá o magistrado, ouvidas as
partes, em casos urgentes, autorizar, por decisão fundamentada,
medidas excepcionais para viabilizar a oitiva, desde que respeitada
as normas constitucionais e processuais vigentes. (Grifo nosso).

Em conclusão sobre esses últimos tópicos, tem-se que nem a causa demonstra possuir
uma complexidade exacerbada que justifique, impreterivelmente, a prática do
interrogatório de forma presencial; nem a concessão feita pela Magistrada de piso, de
qualquer forma, enseja contradição ou realiza injustiça contra os Pacientes, pois
somente permite o uso do ferramental da Auditoria de modo a proporcionar a
participação àqueles que devem comparecer à audiência virtual.

Vencidas todas as teses e, então, definido o voto a se prolatar, compreendo relevante
fazer um apontamento.

A prática de atos por meios virtuais, principalmente o interrogatório, embora entenda se
justificar durante a pandemia, no meu sentir, deverá ser gradualmente suavizada, com
a retomada dos procedimentos padrões. Quanto a isso, destaco que, fora desta situação
de anormalidade, o método de videoconferência adotado pela Auditoria da 6ª CJM,
mesmo que não acarrete de per si nulidade, não está de acordo com as regras
procedimentais estabelecidas tanto no CPP, quanto nos provimentos administrativos
desta Justiça.

Para além da ausência de adequação à hipótese excepcional (réu preso) prevista no art.
185, § 2º, do CPP, observa-se que a ocorrência de videoconferência não se coaduna
sequer com a Resolução 202, de 3.4.2014, deste STM. Nesse sentido, a referida
Resolução é a qual possibilita o convênio desta Justiça com os demais órgãos judiciários,
federais e estaduais, bem como com as organizações militares, com o fim da prática de
videoconferência. Entretanto, seu objeto se limita aos atos de "oitiva de testemunhas"
(art. 1º, § 1º), sem que regre ou autorize o emprego do método virtual para o ato de
interrogatório.

Ainda, no que toca aos demais atos expedidos por esta Corte em resposta à situação de
pandemia, sublinha-se que nenhuma delas instituiu ou incrementou a possibilidade da
prática de atos, na instância de piso da JMU, por meio de videoconferência. Nesse
sentido, a Resolução 275, de 2.4.2020, e o Ato Normativo 414, de 1.4.2020, com as
alterações posteriores, somente abordaram a realização de julgamentos virtuais e por
videoconferência.

Não suficiente, cabe também destacar que o recente provimento do CNJ que institui o
"Juízo 100% Digital" (Resolução 345, de 9.10.2020), citada pela MM. Juíza em suas
informações, diz respeito tão só ao processo civil. Ainda que vagamente, o caráter
civilista desponta, por exemplo, da redação do seu art. 2º, parágrafo único, que prevê

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 09/12/2020 23:06:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c93d4898
que a demanda será ajuizada "[pel]a parte e [por] seu advogado" (grifo nosso). A
partir disso, tem-se indicação pela exclusão da seara criminal, ao passo que o Ministério
Público, o qual é titular da ação penal, não é representado por patrono inscrito nos
quadros da Ordem dos Advogados do Brasil.

Ao final, não deve escapar de vista dos Julgadores a quo que o Poder Judiciário Nacional
se encontra em movimento de retomada. Quanto a isso, o próprio CNJ, em 1º.6.2020,
publicou a Resolução 322, a qual estabeleceu regras "para a retomada dos serviços
jurisdicionais presenciais no âmbito do Poder Judiciário nacional, nos tribunais em que
isso for possível". No mesmo sentido e para atender essa ordenação do Conselho
Nacional, esta Justiça Castrense expediu o Ato Normativo 432, de 31.7.2020.

Em resumo, sem desmerecer as medidas adotadas pelos órgãos judiciais, muito
necessárias em face da brusca mudança de panorama nesta pandemia, fica o alerta da
necessidade de que, dentro de padrões confiáveis de segurança da saúde, sejam
gradualmente retomadas as práticas usuais, pois essas se afiançam diretamente no
regramento legal e administrativo original, de modo que evitam nulidades e prejuízos ao
processo judicial constitucional.

Feitos esses derradeiros apontamentos, pelo todo exposto, rejeito a preliminar
suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, portanto conheço do
Habeas Corpus impetrado; e, no mérito, julgo improcedente a demanda, com a
consequente denegação da ordem requerida, mantida, por ora, a possibilidade da
prática do interrogatório dos Pacientes por meio de videoconferência.